Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-90.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA SENTENÇA MANTIDA.

1. O magistrado, como destinatário das provas, pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização, conforme preconizam os artigos 8°, 370 e 371 do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Consoante estabelece o art. 1.831 “ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.”. Não resultando caracterizada a alegada união estável, não há como garantir à parte postulante o direito real de habitação.

3. A pretensão recursal deduzida no espectro de possibilidades argumentativas, entendidas pela parte como adequadas para perseguir o direito que invoca, não se traduz em viés protelatório, encerrando mero exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição, sendo descabida a aplicação de multa por litigância de má-fé. Precedentes.

4. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, não provida.